Tribunal: CARF
Processo: 10980.720351/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.720351/2008-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.360 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
NILCE NAZARENO DA FONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do
lançamento é intempestiva e não deve ser conhecida.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 22.173,67, de Fundação da Universidade Federal do Paraná, por
cruzamento com informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF.
Transcreve-se a seguir extrato do relatório do acórdão recorrido da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720351/2008-63
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720351/2008-63

“Cientificada, em 16/09/2008 (fl. 39), a contribuinte apresentou, em
20/10/2008, a impugnação de fls. 02 a 04, relatando, inicialmente, os fatos ocorridos
anteriormente à impugnação, os esclarecimentos prestados pela fonte pagadora e as
diversas orientações recebidas no atendimento ao contribuinte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Invoca o art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que fundamenta o
art. 39, VII do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, e, ainda, o art. 4o, da Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, para defender, em síntese, o entendimento de que os rendimentos autuados
estariam isentos de tributação por se tratarem de bolsas de ensino para pesquisas, e
instrui a petição com os documentos de fls. 10 a 27.
A repartição preparadora, à fl. 40, sob a consideração de que a impugnação foi
apresentada após o prazo legal, não instaurando, assim, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, expediu Termo de Revelia, do qual a contribuinte foi
cientificada, por meio do Comunicado de fl. 41, em 07/04/2009 (fl. 42).
Em 22/05/2009, a contribuinte apresenta pedido de reconsideração (fls. 47 e
48), afirmando que a impugnação foi interposta em 20/10/2008, conforme instrução da
Receita Federal, constante no campo “RETORNAR ATÉ 20.10.2008”, por ocasião
das informações sobre pedido de parcelamento (fl. 49).
Pugna pela tempestividade da petição inicial, sob pena de se incorrer em
cerceamento do direito de defesa.”

A DRJ em Curitiba/PR não conheceu da impugnação por considerá-la
intempestiva. Transcrito do voto do acórdão no 06-32.956, da 4a Turma da DRJ/CTA (fls. 51 e
segs.) :
“(...)
Cientificada da expedição de Termo de Revelia, a interessada suscita a
tempestividade da impugnação, preliminar que passa a ser analisada.
Esclareça-se que o processo administrativo fiscal, com base no art. 2o do
Decreto-lei no 822, de 5 de setembro de 1969, encontra-se regulado pelo Decreto no
70.235, de 1972, que, com status de lei, estabelece que a impugnação instaura a fase
litigiosa do procedimento (art. 14) e deve ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência (art. 15):
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Desse modo, estando legalmente determinado, o prazo de impugnação não se
encontra sob o poder discricionário da repartição preparadora ou desta instância de
julgamento, devendo ser observada a norma que, disciplinando a matéria, faculta o
direito à apresentação de impugnação dentro de trinta dias contados da data da ciência
do lançamento.
No caso, a impugnante menciona o documento de fl. 49, ficha de exigências
para formalização de pedido de parcelamento, que indicava o prazo de retorno até
20/10/2008. Contudo, tal documento não se sobrepõe à legislação, tanto que traz como
observação, nesse mesmo campo, que, havendo autuação (no caso, a Notificação de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720351/2008-63

Lançamento), deve o contribuinte retornar dentro do prazo nela estabelecido, caso seja
esse anterior à data indicada.
A Notificação de Lançamento, por sua vez, alerta sobre o prazo de impugnação,
nos seguintes termos (fl. 33): Fica o contribuinte intimado a recolher o valor lançado
no "Demonstrativo do Crédito Tributário", no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência desta notificação.
Pó sua vez, a intimação sob análise está, assim, prevista no art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Desse modo, a ciência pela via postal concretiza-se, consoante a norma legal,
com a prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
requisito necessário e suficiente que foi plenamente satisfeito no caso em análise,
segundo o AR (aviso de recebimento) de fl. 39, que comprova a notificação da
contribuinte em 16/09/2008.
A contagem do prazo legal para impugnar a exigência, por conseguinte, iniciou-
se no dia seguinte, em 17/09/2008, e encerrou-se em 16/10/2008. Intempestiva,
portanto, a impugnação interposta em 20/10/2008.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pelo não conhecimento da impugnação
por intempestividade.
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 59 e segs., onde
pugna pela tempestividade da impugnação, alegando basicamente que, conforme o documento
acostado de fl. 73, foi orientada pela unidade da Receita Federal a retornar munida de
documentos até 20/10/2008, data em que protocolou a defesa. Requer a análise da impugnação
interposta.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Conhecimento parcial do recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à questão da intempestividade da
impugnação apresentada na DRJ.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720351/2008-63

vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na
instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura
a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em
Recurso Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Avaliação da tempestividade da impugnação
Da análise dos fatos e documentos acostados, tem-se que não resta razão à
recorrente, tendo a peça de impugnação de fato sido entregue intempestivamente, pelos
fundamentos já muito bem discorridos no voto do acórdão recorrido, os quais endosso e faço
meus no presente voto.
A recorrente não nega as datas consideradas de ciência do lançamento
(16/09/2008) e protocolo da impugnação (20/10/2008). Apoia-se para defender a tempestividade
na data de 20/10/2008 constante do documento de fl.73. Ocorre que o citado documento, que
teria sido fornecido pela Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR, trata-se de uma ficha de
exigências para parcelamento, e a data nele indicada como para retorno para entrega de
documentos, não é, e nem poderia ser, a data limite para apresentação da impugnação.
O prazo para impugnação, de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência, é definido na legislação, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, e não
concedido pelo servidor na unidade administrativa. Pertinente ainda destacar, como já feito pela
DRJ, que na citada ficha de exigências para parcelamento, logo abaixo da data de 20/10/2008
invocada, há a observação “Havendo Auto de infração, retornar até o prazo estabelecido no mesmo. caso
esse seja anterior à data acima.”
Assim sendo, confirmo a intempestividade da impugnação entregue, para manter
o decidido no acórdão recorrido..

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital